Tribunal: TJMT
Processo: 0500794-33.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500794-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), NILTON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 018.658.498-98 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO AO PATAMAR ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE – DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO – RECURSO DO CAUSÍDICO PREJUDICADO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Jorge Luiz Miraglia Jaudy
, este, antigo patrono da Pessoa Jurídica
Losango Promoções de Vendas LTDA
e
pelo Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0500794-33.2015.8.11.0041 opostos pela Instituição Financeira, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, apenas para determinar a redução da multa pecuniária aplicada pelo PROCON Estadual, do patamar de R$ 40.00,00 (quarenta mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para o montante de R$ 15.000,00 (dez mil reais).

Condenou ainda, em razão da sucumbência ínfima do embargado, unicamente a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, c/c 85, §3º, I, ambos do NCPC (Id. 13719409, fl.09)

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta em resumo que não agiu com acerto o juízo
a quo
, ao diminuir o valor do quantum estabelecido a título de penalidade pecuniária aplicada à instituição financeira, pois tal ato “
se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/90, levando em conta a i) gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor
”; logo,

conclui-se que “
a multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional
” já que
“observou-se o limite mínimo e máximo dentro do critério de discricionariedade vinculada do julgador
” (Id. 13719418, fl.08).

Alega que ao determinar a redução da multa “
legitimamente imposta pela legislação consumerista, o Judiciário atuou como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível
”, sob pena de se “
violar os princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade
” (Id. 13719418, fl.10).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que a multa retorne ao seu
status quo ante
(Id. 13719418, fl.13).

Na condição de recorrida, a pessoa jurídica não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
(Id. 13719424).

Por seu turno, o causídico à época da propositura dos Embargos
Dr
.
Jorge Luiz Miraglia Jaudy
interpôs Recurso de Apelação, aduzindo em suma, equívoco no
decisum
proferido pelo juízo singular, uma vez que, tendo em conta que a multa fora reduzida em R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), a sentença deveria ter condenado o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (Id. 13719411, fl.08).

O Ente Federativo não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021